Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726262-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO GLEIDSON FERREIRA SAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional, que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação das provas e de teses já amplamente debatidas nos autos. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 593.818, que apreciou o tema 150, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese segundo a qual “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020). 3. Assim, o decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. 4. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, 927, 1.030 e 1.042, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação por fato praticado há mais de 10 (dez) anos não constitui fundamento idôneo a justificar o aumento da pena-base a título de maus antecedentes. Argumenta que o STF, na ocasião do julgamento do RE 593.818 - tema 150, foi expresso ao afirmar que, mesmo que o período depurador não afete diretamente a caracterização de maus antecedentes, pode o julgador desconsiderá-los, se entender que condenações pretéritas são desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo, fundamentadamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP, 927, 1.030 e 1.042, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que "[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".” (AgRg no HC 843.483/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021